Tribunal: TJMT
Processo: 1048594-47.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048594-47.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), ALVARO PEDROSO DA SILVA - CPF: 176.511.741-00 (RECORRIDO), DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 207.210.561-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO JURÍDICA. SEGURO. GRAVAÇÃO QUE CONFIRMA A CIÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE SOLICITAÇÃO DO BENEFÍCIO SECURITÁRIO. DATA DE SINISTRO DIVERGENTE. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR, MINIMAMENTE, OS FATOS ALEGADOS. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que determinou a exclusão da cobrança de serviço “Seguro prot. sênior MTL” no valor mensal de R$ 23,53 (vinte e três reais e cinquenta e três centavos) e condenou a Recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.

2. Escopo recursal é a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, ante a regularidade na contratação seguro.

3. Conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não isenta o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados, consoante à distribuição da carga probatória.

4. Gravação que atesta a ciência do consumidor quanto aos seguros contratados.

5. Divergência quanto a data do acidente automobilístico. Ausência de documentos que comprovem a solicitação do benefício securitário.

5. Sentença reformada para afastar a condenação em danos morais.

6. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para (i) declarar a exclusão da cobrança do serviço “Seguro prot. sênior MTL”, no valor mensal de R$ 23,53 (vinte e três reais e cinquenta e três centavos), (ii) condenar a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

A recorrente afirma que houve a regularidade na contratação dos serviços prestados, bem como assevera a inexistência de dano moral e da demonstração do dano efetivo. Pleiteia a reforma ou, subsidiariamente, a redução do quantum condenatório (Id. 82154973).

Contrarrazões pela manutenção
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar se houve a regularidade na contratação do seguro prot. sênior MTL e se existe o dever de indenizar a título de danos morais, tendo em vista a negativa de contratação do seguro.

Segundo consta na inicial, o Recorrido contratou o cartão de crédito da Recorrente pelo período de 12/03/2018 à 12/03/2019, bem como o “Seguro Conta Paga”, o qual garante, em caso incapacidade do segurado, o pagamento de prêmio no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Alega ter solicitado o pagamento da respectiva indenização, após um acidente ocorrido em 21.01.2019.

Ainda de acordo com a exordial, o Recorrido afirma que, após 12/03/2019, o seguro se perpetuou no tempo e as cobranças não cessaram e que, além do seguro “conta paga”, passou a ser cobrado também pelo “
Seguro Pro Sênior MTL
”, afirmando que ambas as cobranças seriam indevidas, perfazendo o valor mensal de R$ 38,97 (trinta e oito reais e noventa e sete centavos).

Aduz que, após sofrer um acidente automobilístico, procurou a Recorrente para receber o prêmio do seguro contratado, por meio dos inúmeros telefones colocados à disposição do consumidor, mas não obteve êxito.

Pois bem. Malgrado o juízo de origem tenha reconhecido a falha na prestação dos serviços pela cobrança de valores não contratados e pela manutenção da cobrança, após a contestação administrativa do Recorrido, tenho que a sentença comporta reforma, conforme passo a expor.

Verifica-se das gravações acostadas pelo Recorrente (Ids. n. 82154963 e 82154964 – 08/11/2020) que a parte autora tinha conhecimento dos seguros descontados na fatura de cartão de crédito, tendo, inclusive, buscado informações a respeito dos prêmios e condições para usufruto.

Destaca-se na gravação de ID. n. 82154964 – a partir da marcação de 23s - que o Recorrido informa ao atendente que possui três seguros “
embutidos na sua conta
” e não sabe “
como desconta
”

e
“para o que serve
”. A esse respeito, o atendente esclarece que o Autor possui dois seguros ativos e informa que o Seguro Compra Protegida tem por finalidade a cobertura de até R$3.000,00 (três mil reais), em caso de roubo de objetos que tenham valores, como por exemplo: notebook, tablet, celular.

Do mesmo modo, em relação ao outro seguro, supostamente não contratado (Seguro Pro Sênior MTL),

o atendente informa que a cobertura assegura indenização por eventos de “morte por doença” e morte acidental. Nesse momento, o Recorrido questiona o preposto da Recorrente se: “
acidente de moto, alguma coisa que quebrou. Se tiver alguma coisa na pessoa. Assim, por exemplo, na vista alguma coisa que deu problema de acidente? Pode ser segurado também isso aí?”
(Gravação de ID. n. 82154964 - 3m20s)
.

Assim, em nenhum momento durante a gravação o Recorrido informa ao atendente a ocorrência do acidente automobilístico ou solicita o recebimento do prêmio referente aos seguros contratados, muito menos contesta os descontos efetuados na sua fatura de cartão de crédito sobre a irregularidade da contratação dos seguros. Constato, ainda, que o Autor buscou tão somente informações de quais eram os benefícios dos aludidos seguros.

A esse respeito, friso que o Recorrido não impugna, de modo específico, as gravações acostadas aos autos, tampouco a alegação da Seguradora, ora recorrente, sobre a inexistência dos demais protocolos de atendimento informados na petição inicial.

Ademais, compulsando a documentação acostada pelo autor na petição inicial, constata-se uma divergência quanto a data do acidente automobilístico informado, posto que, na inicial, afirma que o acidente aconteceu em 21/01/2019, contudo no Boletim de Ocorrência n. 2019.21979 (82148032), a data do fato informado é 22/10/2018.

No tocante ao acidente, consigno, que embora o Recorrido assevere ter batido com o rosto no para-brisa do veículo em que estava, sofrendo, em razão disto, o descolamento de retina, sendo necessário um procedimento cirúrgico para a recuperação da visão, o relatório médico (Id. n. 82148031) não permite concluir que o deslocamento de retina do olho esquerdo é consequência do acidente mencionado, posto que é datado de 27/09/2018, momento anterior à data informada na petição inicial e no boletim de ocorrência.

Do mesmo modo, o Laudo Oftalmológico, datado de 12/08/2020, não permite concluir que a lesão de catarata no olho direito decorreu do acidente informado, posto que há uma diferença de 1 (um) ano e 6 (seis) meses entre a data do acidente, informada pelo Autor, e a expressa no laudo oftalmológico. Aliado a isso, o referido laudo não faz menção à causa dessa “lesão”, sequer se foi decorrente de acidente automobilístico.

Além do mais, não há prova ou informação alguma sobre o noticiado acidente, a exemplo, qual o veículo envolvido e seus dados para uma mínima identificação, local do acidente, nome e dados que possam identificar o condutor envolvido, prontuário médico, entre outras informações peculiares acerca do evento, que corroborem para a procedência dos pedidos.

Ressalte-se, ainda, que o relatório médico de 27.09.2018 (Id. 82148031- Doc. 04-A) ou seja, em momento anterior ao acidente, atesta que foi realizada cirurgia no “
paciente Álvaro Pedroso da Silva com histórico de deslocamento de retina OE em 2018
”, atestando, também, a necessidade de o paciente/autor realizar o procedimento de facectomia para correção da catarata no olho esquerdo. Posteriormente, em 12/08/2020, o Laudo Oftalmológico (Id. 82148031- Doc. 04-B) atesta que o paciente, ora recorrido, “
apresenta histórico oftalmológico prévio em deslocamento de retina em olho esquerdo, com baixa acuidade visual desse olho.
Desse modo, os referidos documentos médicos têm datas diferentes, sendo o primeiro anterior ao suposto acidente, o que gera dúvida sobre a veracidade da afirmação de que os ferimentos sofridos pelo reclamante/recorrido decorreram, efetivamente, do acidente a que foi o mesmo vítima.

Por derradeiro, não há prova nos autos de que realmente tenha havido falha na prestação de serviços e cobrança indevida. Do mesmo modo, não é possível concluir pela negativa da recorrente ao pagamento do prêmio do seguro contratado, haja vista que o recorrido pagou 37 (trinta e sete) parcelas e não há nos autos nenhuma prova da solicitação de cancelamento.

Conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não isenta o consumidor de demonstrar, minimamente, os fatos alegados, consoante à distribuição da carga probatória.

Nesses casos, insurgindo-se o consumidor quanto à negativa do pagamento da indenização securitária, é evidente que deveria, ao menos, ter trazido aos autos os comprovantes de que solicitou regularmente o pagamento do prêmio, o que não foi feito.

Assim sendo, não se desincumbindo o Recorrido do seu ônus probatório, não há o que se falar em reparação por danos morais, uma vez que meras alegações não são suficientes para embasar o pleito almejado, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
Itaú Seguros S/A
,

ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença proferida nos autos e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput,
da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021